Tribunal: TJBA
Processo: 8066186-77.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8066186-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA CRUZ Advogado(s): FELIPE BOANI DE MORAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo Requerente, contra acórdão condenatório julgado pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, composta pelos Desembargadores Mário Alberto Simões Hirs (relator), Nágila Maria Sales Brito e Inez Maria Brito Santos Miranda, que manteve a condenação do ora peticionante a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela posse de 322,557g (trezentos e vinte e dois gramas, quinhentos e cinquenta e sete miligramas) de cocaína. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controversas consistem em verificar: (a) se estão presentes os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal; b) se o Revisionando preenche os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Revisão Criminal, embora seja um instrumento de desconstituição da coisa julgada para corrigir injustiças manifestas, possui hipóteses de cabimento taxativas, exigindo a demonstração inequívoca de contrariedade à lei ou à evidência dos autos. A mera insatisfação com a interpretação judicial das provas ou com o resultado da dosimetria da pena, sem que se configure um erro flagrante, não autoriza a rescisão do julgado. 4. A condição de primário e de bons antecedentes, por si sós, não são suficientes para a aplicação do tráfico privilegiado, sendo fundamental que o agente não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 5. A não aplicação do tráfico privilegiado fundamentou-se em elementos concretos e devidamente valorados, tais como a significativa quantidade e alta pureza da droga (cocaína conhecida como "água de coco"), as anotações de movimentação financeira e comercialização de entorpecentes, a conduta do Requerente de destruir seu aparelho celular para obstar a investigação policial, e os consistentes depoimentos dos policiais, que revelaram investigação prévia e informações sobre o envolvimento do Requerente com o tráfico de drogas, inclusive em sua cidade de origem (Vitória da Conquista/BA). Tais elementos, em conjunto, evidenciam a dedicação do Condenado a atividades criminosas, afastando a aplicação do benefício. 6. A tese defensiva de que a quantidade de droga, isoladamente, não seria suficiente para afastar o privilégio revela indevida descontextualização do conjunto fático-probatório, ao desconsiderar os demais elementos de prova. Com efeito, frise-se, a quantidade e a natureza da substância não foram valoradas de forma autônoma, mas em conjunto com as anotações de tráfico, a destruição do aparelho celular e com os depoimentos policiais, que evidenciam investigação prévia e o envolvimento do Requerente com o comércio de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente. Tese de julgamento: "1. A Revisão Criminal não se presta à reanálise de fatos e provas exaustivamente debatidos e valorados nas instâncias ordinárias, quando não demonstrada contrariedade manifesta a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos. 2. É inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando o conjunto probatório, incluindo a quantidade e natureza da droga, anotações de tráfico, a conduta de destruir o aparelho celular e depoimentos policiais robustos, evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas." ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, Caput e § 4º, e 42; CPP, art. 621, incisos I e III; CF/88, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 911.442/RO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/5/2024; STJ - HC: 935129 SP 2024/0292356-5, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. em 22/10/2024; TJBA: Apelação n. 0501920-23.2019.8.05.0146, Rel. Desa. ARACY LIMA BORGES, 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, Publ. em 07/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8066186-77.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus, em que figura como Requerente ANDERSON DE OLIVEIRA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente Revisão Criminal e julgá-la IMPROCEDENTE, nos termos do voto da Relatora.